Tribunal: TJDFT
Processo: 0727078-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727078-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO GONCALVES CASIMIRO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: IZAILDA NOLETO CABRAL, ALISSON EVANGELISTA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0005048-60.2013.8.07.0018, proposto em desfavor do Agravante pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, entre outros temas, indeferiu o pedido de suspensão do Feito formulado com base no Tema 769 do Superior Tribunal de Justiça. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Reporto-me à decisão, ID 91893831, que deferiu a penhora de créditos atinentes à participação da devedora na ‘lotomania’. Expedido ofício endereçado a CEF requisitando o depósito de 30% do crédito havido em favor do Brasiliense Futebol Clube nos autos deste processo, ID 92004021. Em resposta, a CEF requereu informações acerca da conta judicial vinculada ao processo, ID 93808609. Despacho, ID 94069720, determinou a expedição de mandado de penhora, a ser cumprido por oficial de justiça, determinando que a penhora deverá recair sobre os créditos havidos em favor de BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE atinentes à participação do clube de futebol na ‘LOTOMANIA’, devendo a penhora ser efetivada pelo Gerente Nacional de Apoio a Produtos Lotéricos mediante depósito nos autos de 30% dos créditos havidos em favor da sociedade devedora. A parte executada, ID 94182541, apresentou impugnação à penhora alegando a necessidade de suspensão do feito em razão da afetação em regime de Recurso Repetitivo, foi determinado pela Primeira Seção do STJ – Tema 769. Intimada acerca da impugnação, ID 94314818, a CAESB, ID 95844088, requereu a improcedência da impugnação. Argumentou que o recurso repetitivo, TEMA 769/STJ, se refere as execuções fiscais promovidas no âmbito Federal e Estadual, regidas pela Lei 6.830/80. É o relatório. DECIDO. Com razão o exequente. Os recursos especiais afetados pelo Tema 769 do STJ tratam da penhora de faturamento da pessoa jurídica nos processos de execução fiscal (Lei n. 6.830/80), o que não é o caso dos presentes autos. Sobre o tema, confira-se entendimento proferido pelo Egrégio TJDFT. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DO FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. SUSPENSÃO DE PROCESSOS PENDENTES QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO DELIMITADA. RESP 1.666.542/SP. ABRANGÊNCIA DIVERSA DO CASO EM COMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. No REsp 1.666.542/SP, o relator, Ministro Herman Benjamin, destaca que a matéria ali discutida refere-se à Lei no 6.830/1980, aplicável às execuções fiscais. 2. Ao presente caso não se emprega o que foi decidido no REsp 1.666.542/SP, representativo da controvérsia, Tema 769, pois a execução que originou o presente recurso não tem natureza fiscal, não sendo, portanto, caso de suspensão do processamento do feito. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1289449, 07156602620208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1 _ Nesse sentido, rejeito a impugnação, ID 94182541. 2 _ Prossiga-se em atenção ao despacho ID 94069720. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram rejeitados. Diz o Agravante que o Feito originário consiste em “ação de cobrança, ajuizada em junho de 2013, referente as despesas de água e coleta de esgotos sanitários, bem como eventuais multas e acessórios incidentes na hipótese, do imóvel situado na QR 301 – ESTÁDIO DE FUTEBOL – SAMAMBAIA/DF, do período compreendido entre 02/2003, 05/2003 a 01/2004 e 03/2004 a 09/2004, no valor originário de R$ 76.801,61 (setenta e seis mil oitocentos e um reais e sessenta e um centavos). Atualmente a presente ação encontra-se em fase de cumprimento de sentença, sendo que o exequente alega existir um débito atualizado para 21/07/2020 de R$ 935.010,62 (novecentos e trinta e cinco mil e dez reais e sessenta e dois centavos).” (Num. 28432949 - Pág. 3). Acrescenta que foi determinada a penhora sobre os créditos decorrentes da participação do Agravante na LOTOMANIA e que, assim, “a executada apresentou impugnação à penhora, sob o prisma do que restou determinado pelo Superior Tribunal de Justiça quando da afetação do TEMA 769, sob o regime de demandas repetitivas” (Num. 28432949 - Pág. 3). Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça afetou três recursos especiais, classificados conjuntamente como Tema 769, sendo o item III referente à penhora de faturamento, e que, diante “da afetação em regime de Recurso Repetitivo, foi determinado pela Primeira Seção do STJ, o sobrestamento de todas as demandas que discutam quaisquer das três matérias afetadas, em qualquer grau de jurisdição a nível nacional, conforme se depreende do Ofício 32/2020-NUGEP endereçado a todos os Tribunais pátrios” (Num. 28432949 - Pág. 6). Argumenta que a penhora dos créditos da LOTOMANIA configura penhora sobre faturamento e que não prospera o fundamento da decisão agravada de que a suspensão determinada está restrita aos processos regidos pela Lei n.o 6.830/1980, uma vez que o STJ “determinou a suspensão de todos os processos (sem exceção), em que se discute ou que possuem o faturamento de empresa penhorado, até que a controvérsia no repetitivo seja dirimida” (Num. 28432949 - Pág. 8). Tece arrazoado acerca do rito dos recursos repetitivos e conclui que, “em vista da determinação de sobrestamento em todo o território nacional, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos processos que discutem as teses afetadas pelo TEMA 769, necessário que a determinação da Superior Corte exarada em regime de repetitivo seja respeitada, para determinar a imediata suspensão do cumprimento de sentença na origem nos termos da ordem emanada da Primeira Seção por meio do Ofício 32/2020-NUGEP” (Num. 28432949 - Pág. 9). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o curso do Feito originário e, no mérito, o provimento do recurso com “a desconstituição da penhora sobre o faturamento, a fim de que não seja imposta ao executado medida injusta para satisfação do credito do exequente, até o julgamento dos Recursos Especiais 1.666.542/SP, 1.835.864/SP e 1.835.865/SP, afetados sob o rito dos Recurso Repetitivo e de Tema 769.” (Num. 28432949 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 28432948). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0005048-60.2013.8.07.0018, entre outros temas, indeferiu o pedido de suspensão do Feito formulado com base no Tema 769 do Superior Tribunal de Justiça. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente a probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, a afetação realizada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça tem por objeto a “Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade.”. No voto condutor do acórdão de afetação, o eminente Ministro Relator HERMAN BENJAMIN destacou, no Recurso Especial (n.o 1.835.864 – SP) em que o Feito originário é Execução Fiscal, que o ponto controvertido reside no entendimento da Corte de que a penhora de faturamento (§ 1o do art. 11 da Lei de Execução Fiscal) não se confunde com a penhora de dinheiro (art. 11, inciso I, da Lei de Execução Fiscal). Os recursos especiais selecionados para o referido Tema 769, em sua integralidade, são provenientes de decisões proferidas em Execução Fiscal, de modo que não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado pelo Agravante. A compreensão ora esposada encontra amparo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, como pode se aferido dos seguintes precedentes: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS PENDENTES QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO DELIMITADA. RESP 1.666.542/SP. ABRANGÊNCIA DIVERSA DO CASO EM COMENTO. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PENHORA DE ALUGUERES. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA VIOLAÇÃO DE ORDEM DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS. ONEROSIDADE EXCESSIVA DA PENHORA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. No REsp 1.666.542/SP, o Ministro Herman Benjamin, relator, destaca que a matéria ali discutida se refere à Lei no 6.830/1980, aplicável exclusivamente às execuções fiscais. 1.1. Ao presente caso não se emprega o que foi decidido no REsp 1.666.542/SP, representativo da controvérsia, Tema 769, pois a execução que originou o presente recurso não tem natureza fiscal, não sendo, portanto, caso de suspensão do processo. 2. A estreita via da exceção de pré-executividade não comporta a discussão de questão já decidida em embargos à execução, mesmo que seja de ordem pública, sob pena de ofensa à coisa julgada material e ao princípio da segurança jurídica. 3. No caso, a empresa agravante não logrou êxito em comprovar que os aluguéis penhorados são sua única fonte de receita. A penhora de alugueres não se equivale à penhora de faturamento, mas sim à penhora de dinheiro. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1357985, 07100279720218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Cumprimento de sentença. Penhora de faturamento de empresa. Tema 769: a suspensão determinada pelo STJ restringe-se às execuções fiscais, o que não é o caso dos autos.” (Acórdão 1342080, 07158741720208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Não se cuidando de execução fiscal, descabida a pretensão de sobrestamento do feito originário até o julgamento dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça, referentes ao Tema 769.” (Acórdão 1322292, 07473446620208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Excerto) Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 24 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador